Tribunal: TJES
Processo: 5022187-44.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022187-44.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JAIRO BARROSO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.843/2024. IMPOSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual em face de decisão da Vara de Execuções Penais, que concedeu ao apenado progressão para o regime aberto, sem a exigência de exame criminológico. O recurso ministerial pleiteia a reforma da decisão, com a imposição do referido exame, conforme nova redação do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, introduzida pela Lei nº 14.843/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se é juridicamente exigível a realização de exame criminológico, nos termos da Lei nº 14.843/2024, para progressão de regime em relação a fatos anteriores à sua vigência; (ii) verificar se, no caso concreto, a exigência do exame seria compatível com os princípios da individualização da pena e da razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A exigência de exame criminológico, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, constitui
novatio legis in pejus
, por tornar mais gravoso o acesso à progressão de regime, motivo pelo qual não pode retroagir para alcançar fatos anteriores à sua vigência, conforme o art. 5º, XL, da CF/1988, e o art. 2º, do CP.
4.
A jurisprudência do STJ, firmada no RHC 200.670/GO, estabelece que a obrigatoriedade geral do exame criminológico após a nova redação da LEP não se aplica a condenações anteriores, sob pena de afronta ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.
5.
No caso concreto, o requisito objetivo da progressão foi atingido em 28/10/2025, e a condenação do apenado é anterior à vigência da Lei nº 14.843/2024, tornando indevida a exigência do novo requisito legal.
6.
A imposição automática e genérica do exame criminológico, desacompanhada de fundamentação concreta, contraria o princípio da individualização da pena e pode representar ônus desnecessário ao erário, sendo inócua sua realização neste momento, dada a atual vivência do apenado em regime aberto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º; LEP, art. 112, § 1º, com redação dada pela Lei nº 14.843/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.08.2024, DJe 23.08.2024; STJ, HC nº 932.864/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10.09.2024, DJe 13.09.2024
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da decisão proferida pela MM. Juíza da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva do Regime Semiaberto –, nos autos da Guia de Execução Criminal nº 5091352-06.2020.8.19.0500 (mov. 218.1), que concedeu ao apenado
JAIRO BARROSO DE OLIVEIRA
a progressão para o regime aberto, dispensando a realização de exame criminológico.

Em suas razões recursais, o Ministério Público de 1º grau requer a reforma da decisão agravada, com a consequente imposição da realização de exame criminológico, como condição para aferição do preenchimento do requisito subjetivo previsto no artigo 112 da Lei de Execução Penal, em conformidade com as alterações introduzidas pela Lei nº 14.843/2024.

Pois bem. A partir do advento da referida legislação, que entrou em vigor em 11 de abril de 2024, foram promovidas algumas alterações pontuais na Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), dentre elas, a obrigatoriedade da prévia realização de exame criminológico como um dos requisitos para progressão de regime prisional.

Nesse contexto, enquanto antes da mencionada lei o exame criminológico era facultativo – Súmula Vinculante nº 26 -, agora passa a ser obrigatório em todas as hipóteses, conforme preceitua o § 1º, do art. 112, da Lei de Execução Penal,
in verbis
:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: [...]

§ 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Todavia, muito embora tenham surgido posicionamentos jurisprudenciais dissonantes acerca da natureza jurídica da referida norma – se de direito material ou de caráter procedimental – restou assente o entendimento de que “a exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui
novatio legis in pejus
, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal”. (STJ; RHC 200.670; Proc. 2024/0247492-4; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 20/08/2024; DJE 23/08/2024).

Em idêntica orientação:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 14.843/2024. IMPOSSIBILIDADE. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Wagner Luiz da Rocha contra decisão da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que, ao dar provimento ao agravo em execução ministerial, revogou as saídas temporárias concedidas ao paciente, com fundamento na aplicação retroativa da Lei n. 14.843/2024.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação retroativa do § 2º do art. 122 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, que torna mais gravosa a execução da pena, pois veda o gozo das saídas temporárias. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 14.843/2024, ao modificar o § 2º do art. 122 da Lei de Execução Penal, recrudesce a execução da pena ao vedar a concessão de saídas temporárias para condenados por crimes hediondos ou cometidos com violência ou grave ameaça contra pessoa. 4. A aplicação retroativa dessa norma constitui novatio legis in pejus, vedada pela Constituição Federal (art. 5º, XL) e pelo Código Penal (art. 2º). 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento de que normas mais gravosas não podem retroagir para prejudicar o executado, conforme a Súmula nº 471/STJ e precedentes correlatos.
6. No caso concreto, os crimes pelos quais o paciente foi condenado ocorreram antes da vigência da Lei n. 14.843/2024, o que impede a aplicação retroativa das novas restrições à saída temporária. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem concedida. Tese de julgamento: 1. O § 2º do art. 122 da Lei de Execução Penal, com redação dada Lei n. 14.843/2024, torna mais restritiva a execução da pena, restringindo o gozo das saídas temporárias aos condenados por crimes hediondos ou cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, não pode ser aplicado retroativamente a fatos ocorridos antes de sua vigência, em respeito ao princípio da irretroatividade da Lei Penal mais gravosa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º; LEP, art. 122, § 2º, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 471; RHC n. 200.670/GO, Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 23/8/2024; HC n. 373.503/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 15/2/2017; STJ, AGRG no RESP n. 2.011.151/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/9/2022. (STJ; HC 932.864; Proc. 2024/0281119-7; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 10/09/2024; DJE 13/09/2024).

In casu
, como o próprio órgão ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição consignou, o requisito objetivo para progressão prisional foi alcançado em 28/10/2025, além disso restou comprovado que a condenação do recorrido é anterior à Lei nº 14.843/2024 (sentença proferida em 30/01/2020), não sendo a ele aplicável, portanto, a disposição legal em comento de forma retroativa, razão pela qual não merece ser provido o recurso ministerial.

Além disso, cumpre salientar que a exigência do exame criminológico, quando imposta de forma automática e desvinculada da análise das particularidades do caso concreto, pode, ao menos em tese, afrontar o princípio da individualização da pena. Nessa linha, é recomendável que haja fundamentação específica que ultrapasse a mera invocação do texto legal, sob pena de imposição de ônus desnecessário ao erário. Em idêntica orientação:

(...). III. Razões de decidir. A Lei nº 14.843/2024 impõe a realização de exame criminológico como condição para progressão de regime. Inovação legislativa que não fere o princípio da individualização das penas.
A exigência do exame se trata de mera alteração na forma de avaliar o requisito subjetivo para progressão de regime. Contudo, é recomendável que haja uma justificativa que vá além da mera invocação da Lei, pois a determinação de exames em casos claramente dispensáveis resultará em um ônus desnecessário para o erário. Nova Lei que, ademais, por ser posterior ao crime, não retroage, conforme entendimento sedimentado no STJ e nesta Câmara.
No entanto, no caso em análise, o sentenciado é reincidente, tendo sido condenado pela prática de furto qualificado, roubo majorado e tráfico majorado, bem como possui longa pena a cumprir e cometeu novo delito quando progredido ao regime de menor vigilância. IV. Dispositivo e tese. DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso. Tese de julgamento: 1. A exigência de exame criminológico para a progressão de regime é constitucional, desde que fundamentada. 2. O fato de o sentenciado ser reincidente, tendo sido condenado pela prática de furto qualificado, roubo majorado e tráfico de drogas majorado, bem como ter cometido novo delito quando anteriormente progredido de regime e possuir longa pena a cumprir justifica a realização do exame. (TJSP; AG-ExPen 0017072-12.2024.8.26.0502; Santos; Décima Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Xisto Albarelli Rangel Neto; Julg. 13/03/2025).

Nessa perspectiva, da análise do atestado de conduta carcerária do reeducando (mov. 208.1), verifica-se que não houve registro de falta grave desde seu ingresso no estabelecimento prisional, sendo sua conduta classificada como “BOA”, o que demonstra o cumprimento do requisito subjetivo para a progressão de regime.

Ademais, como dito, o requisito objetivo foi preenchido em 28/10/2025, ou seja, há quase seis meses.

Assim, ainda que a realização de exame criminológico não seja juridicamente exigível, tendo em vista que o fato delituoso ocorreu antes da vigência da Lei nº 14.843/2024, verifica-se que tal providência, neste momento, revelar-se-ia inócua, contraproducente e de difícil implementação, uma vez que eventual laudo elaborado atualmente não refletiria, de forma fidedigna, a rotina prisional do apenado, mas sim sua experiência recente em regime aberto, vivenciada nos últimos seis meses.

Diante do exposto, e com a ressalva ora registrada,
CONHEÇO do recurso ministerial e a ele NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se, na íntegra, a respeitável decisão de primeiro grau (mov. 218.1).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)